Tribunal: TJBA
Processo: 8009799-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009799-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAYANE FERREIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". SENTENÇA QUE ANALISA MATÉRIA ESTRANHA AO PEDIDO. ADJUDICAÇÃO SOBRE O SISTEMA SCR/SISBACEN. VÍCIO DE NULIDADE. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

• A apelante ajuizou ação pleiteando a declaração de inexigibilidade de dívidas prescritas e a exclusão de seu nome da plataforma "Serasa Limpa Nome", bem como indenização por danos morais, alegando publicidade das informações e impacto em seu score de crédito.

• A sentença de primeiro grau, ao sintetizar a demanda, erroneamente descreveu a pretensão como sendo a exclusão do nome da autora da "Lista Negra" dos bancos (SCR) e, a partir daí, fundamentou toda a decisão na natureza do Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), sem analisar a questão do Serasa Limpa Nome.

• A decisão que extrapola os limites do pedido inicial, julgando matéria diversa daquela efetivamente posta em discussão pelas partes, incorre em vício de nulidade, configurando julgamento
extra petita
.

• A nulidade é de natureza insanável e impõe o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão, congruente com a lide apresentada.

• Gratuidade da justiça deferida.

• Sentença anulada de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8009799-10.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DAYANE FERREIRA DE FREITAS
e como apelado
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO APELO PARA ANULAR A SENTENÇA DE OFÍCIO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto